Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712791-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCONES PEREIRA AGRAVADO: SOLO FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE MARCONES PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n. 0739688-84.2022.8.07.0001, ajuizada por SOLO FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, não conheceu da petição protocolada pelo recorrente, denominada “embargos à execução”, por considerar ter sido apresentada em descompasso com o art. 914, §1o, do CPC. Eis o teor do decisum (ID. 152755963, dos autos de origem): Trata-se de execução de título extrajudicial. Sabe-se que a defesa neste tipo de ação é realizada mediante a apresentação de embargos, "distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes" (art. 917 e §1o, do CPC). Ademais, os embargos devem ser apresentados no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 915 do CPC), de modo que a apresentação de peça mencionada demonstra inequívoca inadequação da via eleita. Prossiga-se nos termos do item 2 e seguintes da decisão de ID 145272902 (Bacenjud). Em suas razões recursais (id. 45457955), a parte agravante expõe que, apesar de os Embargos à Execução terem sido protocolados tempestivamente, de forma legítima e com o fito de contrapor o elencado pelo exequente, não foram recebidos por inadequação da via eleita. Afirma que, malgrada inobservância da regra esculpida no art. 914, § 1° do CPC, tanto a doutrina quanto o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça têm convergido acerca da possibilidade de interposição dos Embargos à Execução, mesmo que nos próprios autos, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, para a que a parte não reste prejudicada por mera formalidade. Argumenta que, considerando que os Embargos foram opostos tempestivamente e instruídos com toda a documentação necessária para o perfeito julgamento da lide, tem-se que a sua rejeição prejudicará em demasiado o embargante. Aponta que o juízo de origem ao não receber os Embargos à Execução deu prosseguimento ao feito determinando o bloqueio das contas bancárias do agravante, o que tem prejudicado as atividades laborais do agravante. Ao final, requer que seja deferida a tutela de urgência para que o juízo a quo suspenda as ordens de bloqueios efetuadas sobre as contas bancárias do agravante até decisão de mérito deste recurso. No mérito, pede que o presente agravo de instrumento seja conhecido e provido, reformando a decisão objurgada, deferindo o desentranhamento da peça de Embargos à Execução e distribuição em autos apartados, em face de ter sido protocolada tempestivamente. Preparo realizado (id. 45458810 e id. 45457956). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, dispõe o art. 914, §1°, do vigente Código de Processo Civil, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma, tal como reconhecido pela jurisprudência. Não por outro motivo, esta Corte possui entendimento firme no sentido de não admitir a fungibilidade para o caso em que o executado, tal como ocorre na espécie, apresenta a petição dos embargos nos próprios autos da execução, ante o evidente erro grosseiro. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 914, §1°, do vigente Código de Processo Civil, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma, tal como reconhecido pela jurisprudência; 2. Esta Corte possui entendimento firme no sentido de não admitir a fungibilidade para o caso em que o executado, tal como ocorre na espécie, apresenta a petição dos embargos nos próprios autos da execução, ante o evidente erro grosseiro; 3. A "exceção de pré-executividade", meio atípico e excepcional de defesa do executado, é admitida apenas para discussão de questões de ordem pública que dispensam dilação probatória; 4. Incabível, na espécie, a devolução de prazo para que o devedor possa aviar os embargos à execução já que, diversamente do alegado, não houve comparecimento espontâneo aos autos; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1134006, 07137469220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tenho por ausente, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, o requisito da verossimilhança a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada pela parte recorrente, revelando-se necessária uma análise mais aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com estas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora